Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO PRINCIPAL. PENDÊNCIA. IMÓVEL LEILOADO. PARCELAS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE.
1. Da análise das planilhas e do título executivo judicial, verifica-se que o débito principal não pode ser considerado quitado.
2. É necessária a manifestação expressa do Juízo a quo sobre a responsabilidade pela quitação dos débitos condominiais referentes ao imóvel leiloado, sob pena de supressão de instância.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.